Tribunal: TJBA
Processo: 8002200-34.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002200-34.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUTOMETAL LTDA Advogado(s): LEONARDO BRIGANTI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTOS DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL, COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS (PROAUTO), ICMS-ST E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AUTOMETAL S/A contra a sentença (ID 86857019) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, julgou improcedentes os pedidos para anular os débitos fiscais decorrentes dos Autos de Infração nº 206955.0035/16-6 e nº 278996.0001/2019-8, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser analisada abrange duas esferas: a) em caráter preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil, que a Apelante considera essencial para a demonstração de suas alegações; e b) no mérito, a legalidade das autuações fiscais que questionam a ausência de escrituração de notas fiscais, a compensação de débitos de ICMS (substituição tributária e diferencial de alíquota) com créditos oriundos do regime PROAUTO, a regularidade de creditamentos e o caráter supostamente confiscatório das multas aplicadas. III. Razões de decidir 3. A sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais merece ser reformada. A controvérsia, embora envolva a interpretação de normas tributárias, está intrinsecamente ligada a fatos complexos da escrita fiscal e contábil da empresa, cuja elucidação foi obstada pelo julgamento antecipado, configurando cerceamento de defesa. Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa 4. A Apelante argumenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que esta “não se demonstra indispensável ao presente caso. Ademais, sequer foi requerido ou mesmo mencionado pela parte autora ao longo da instrução processual” (ID 86857019, Pág. 2). Contudo, tal fundamentação revela-se contraditória e divorciada da realidade processual. 5. A Apelante, de fato, requereu expressamente a produção de prova pericial tanto na petição inicial (ID 86855286, Pág. 64) quanto na manifestação específica sobre a produção de provas (ID 86856966), após ser devidamente intimada para tal fim. A decisão do juízo de primeiro grau, ao afirmar que a prova pericial não foi sequer mencionada, incorre em manifesto erro de fato (error in procedendo), o que, por si só, já fragiliza a fundamentação da sentença. A rejeição dos embargos de declaração que apontavam essa contradição (ID 86857031) não sana o vício, pois insiste na desnecessidade da prova, ignorando a complexidade dos fatos controvertidos. 6. A principal contradição da sentença reside em, por um lado, julgar a causa improcedente por falta de provas robustas por parte da autora — afirmando que ela “não se desincumbiu do seu ônus” e que “deveria trazer provas robustas e não o fez” (ID 86857019, Pág. 2) — e, por outro, negar-lhe a oportunidade de produzir a prova técnica que, segundo alega, seria o meio hábil para comprovar suas alegações. Se o magistrado entendia que a prova documental era insuficiente, a consequência lógica seria permitir a dilação probatória, especialmente quando a natureza da controvérsia envolve questões técnicas contábeis de alta complexidade. 7. A matéria em debate não é puramente de direito. As controvérsias sobre a escrituração extemporânea, o cancelamento de notas fiscais, a recusa de mercadorias e, principalmente, a regularidade das compensações de ICMS-ST e DIFAL com créditos do regime PROAUTO, demandam uma análise técnica aprofundada dos livros fiscais, dos arquivos SPED e dos procedimentos contábeis da empresa, a fim de verificar se as operações ocorreram como alegado pela Apelante e se os pagamentos, ainda que por sistemática diversa da exigida pelo Fisco, efetivamente ocorreram, afastando a supressão do tributo. Um laudo pericial contábil seria o instrumento adequado para fornecer ao juízo os subsídios técnicos necessários para decidir se houve mero erro formal ou efetiva sonegação fiscal. 8. O indeferimento dessa prova, seguido de um julgamento de improcedência por insuficiência probatória, constitui flagrante cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 9. Diante do exposto, a preliminar de nulidade da sentença deve ser acolhida. O julgamento prematuro do feito, com o indeferimento de prova técnica pertinente e necessária ao esclarecimento de pontos fáticos controvertidos, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do ato decisório. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença. 2. Tese: Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência por insuficiência de provas quando, simultaneamente, indefere-se a produção de prova pericial contábil tempestivamente requerida e pertinente para a demonstração de fatos complexos que fundamentam o direito alegado, como a regularidade de lançamentos fiscais e a compensação de créditos tributários. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002200-34.2019.8.05.0074, em que figuram como Apelante AUTOMETAL S/A e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA